Tribunal: TCU
Processo: 018.732/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 223/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 018.732/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Jose Querio de Souza Correa Junior (CPF XXX.125.438-XX); Jose Ricardo de Carvalho (CPF XXX.280.828-XX); Jose Roberto Waitemann Junior (CPF XXX.956.888-XX); Juliana Correa Bueno Ferreira (CPF XXX.997.008-XX); Karen Larissa Luiz (CPF XXX.205.358-XX); Leandro Augusto Marin (CPF XXX.202.828-XX); Leandro Pereira da Silva (CPF XXX.705.408-XX); Leonardo Rodrigues Martins (CPF XXX.961.098-XX); Lourival Cecotti de Andrade (CPF XXX.802.878-XX); Luciana Emilia Galiani (CPF XXX.576.218-XX). 1.3. Unidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior - DR/SPI. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.